Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-29.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, conforme preconizado no art. 24 do Estatuto da Advocacia.
2. A inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação são matérias de defesa que podem ser arguidas nos Embargos à Execução, de acordo com o disposto no art. 917, inciso I, do CPC/15.
3. O art. 917, §2o, inciso IV, do CPC/15, dispõe que haverá excesso de execução quando o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. Em complemento, o art. 476 do Código Civil estatui que, nos contratos bilaterias, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
4. Ausente a comprovação do adimplemento contratual pelo Exequente, em face da inexistência da prestação de serviços advocatícios nos termos contratados, resta patente a ausência de liquidez, exigibilidade e certeza da obrigação de pagar.
5. A exigibilidade da dívida fica descaracterizada diante da existência de controvérsia acerca do cumprimento de obrigações contratuais pelas partes. Portanto, ausente a comprovação de prestação dos serviços pelo advogado contratado, descaracteriza-se a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, o que, por consequência, afasta o requisito necessário para o manejo da execução.
6. Apelação conhecida e não provida.